Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0725649-22.2021.8.07.0000 Recorrente (s): EDUARDO GONCALVES DE SOUSA Recorrido (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de revisão criminal interposta por EDUARDO GONCALVES DE SOUSA contra condenação proferida nos autos digitais no 0002759-14.2018.8.07.0008 (processo físico no 2018.08.1.002827-5) (ID 28016445 e 28195976 - Pág. 2/8). Em sua petição inicial (ID 28016443), a Defesa do requerente postula a absolvição deste, alegando que sua condenação contrariou as evidências dos autos, na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal[1]. Em pedido subsidiário, sustenta a existência de circunstância que determinaria a diminuição da pena, conforme o art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal[2]. A condenação do requerente transitou em julgado em 08/06/2020 (ID 28016446 - Pág. 2). Após instada (ID 28028380), a Defesa instruiu devidamente a presente ação (ID 28195965/28195979). A i. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28262736) manifestou-se pelo conhecimento e improcedência da presente revisional. É o relatório do necessário. Decido. A presente ação revisional foi distribuída a esta Relatoria em 09/08/2021 (ID 28022355). Ocorre que, três dias antes (06/08/2021), o mesmo requerente, todavia, com patronos diversos, já havia interposto a revisão criminal no 0725463-96.2021.8.07.0000, pelo que se depreende da certidão do ID 28023045. Ressalte-se que ambas ações apresentam o mesmo objeto, qual seja, a condenação proferida nos autos digitais no 0002759-14.2018.8.07.0008 (processo físico no 2018.08.1.002827-5). Inegável, assim, a identidade de ações e a duplicidade de interposição. Dessa forma, não subsiste o interesse processual nesta última revisional, já que o caso está sendo analisado em outros autos desta mesma Relatoria (0725463-96.2021.8.07.0000). Diante do exposto, não se admite a revisão criminal, com amparo no art. 89, inciso III[3], do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;. [2] Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. [3] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;